Tribunal: TJSP
Processo: 0035104-29.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Atualização monetária – Conta de liquidação – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE) – Refazimento dos cálculos determinado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0035104-29.2018.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante ANTONIO
DE PADUA QUIRINO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0035104-29.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 0035104-29.2018.8.26.0000 – Batatais.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Antônio de Padua Quirino.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Maria Esther Chaves Gomes.
Voto no 35.777
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Atualização monetária
Conta de liquidação Adoção da TR como índice de correção
monetária,
nos
termos
da
Lei
no
11.960/2009

Inadmissibilidade Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no
870.947/SE)
Refazimento dos cálculos determinado

Recurso provido em parte.
1 Agravo de instrumento interposto por Antônio de
Padua Quirino visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 40/42 que, nos
autos do cumprimento de sentença na ação por ele promovida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, acolheu a impugnação ao cálculo
da autarquia e fixou o valor do débito em R$ 86.670,53.
Sustenta o agravante, em síntese, o afastamento da
TR. Pleiteia a aplicação do INPC na atualização monetária e o consequente
acolhimento de sua conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0035104-29.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo.
Sem resposta.
2 O V. acórdão exequendo (fls. 63/67) condenou a
autarquia no pagamento de auxílio-acidente, disciplinando, verbis:
“A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. Os juros moratórios incidem a partir da citação.
Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária,
é de se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser
aplicada a Lei no 11.960/2009, considerando-se, contudo, a
modulação dos efeitos das ADIs no 4.357 e 4.425 pelo
plenário
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal”
(destaquei).
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária
das parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0035104-29.2018.8.26.0000 -Voto no
4
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como
índice de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do
Tema 810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos
de declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para
fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Assim, de rigor o refazimento dos cálculos, com a
aplicação do IPCA-E.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)